Tribunal: TJDFT
Processo: 0737508-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737508-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO AUTOMOTIVO NOVO MUNDO LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LUIZ SANTOS FRANCO AGRAVADO: NOVO MUNDO DA BORRACHA LTDA D E S P A C H O Faculto ao agravante se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre a tempestividade do presente agravo de instrumento, considerando que as razões recursais parecem impugnar decisão anterior de saneamento do feito (ID de origem no 193136617), e não propriamente a decisão indicada como agravada (ID de origem no 207736892), nos termos do art. 10 e do art. 932, inciso III, ambos do CPC e art. 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator